Tribunal: TJDFT
Processo: 0000812-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. “...o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso...” (Acórdão 1326667, 00144455220178070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.